Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-25.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
REGISTROS PÚBLICOS. NOME. PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO, SUPRESSÃO OU RESTAURAÇÃO. ARTS. 55 A 58 DA LRP. SEGUNDA ALTERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. EXCLUSÃO DE UM DOS PRENOMES. VIABILIDADE DE CONSTRANGIMENTO. INCLUSÃO DE OUTRO PRENOME ARBITRARIAMENTE ESCOLHIDO. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE.
1. O nome, composto de prenome e sobrenome, integra os direitos da personalidade e só pode ser modificado por opção do interessado, no primeiro ano da maioridade, ou motivadamente, em observância ao que as normas jurídicas estabelecem acerca da matéria. Quanto ao prenome, este não pode expor a pessoa ao ridículo e, apesar de ser, em regra, definitivo, pode ser alterado por inclusão de apelidos notórios ou por motivo de coação.
2. Obtida a retificação de seu nome após a maioridade, a requerente ajuíza novo procedimento para excluir um dos prenomes, que fora sua opção anterior e incluir outro arbitrariamente escolhido. Diante da viabilidade de gerar constrangimento com o prenome fruto de escolha anterior infeliz, é excepcionalmente autorizada nova retificação, para excluí-lo. Contudo, inadmissível segunda alteração para incluir outro prenome, escolhido a esmo, quando já em curso o procedimento e sem respaldo em notoriedade no círculo social a que a requerente pertence.
3. Modismos instáveis ou efêmeros não coadunam com a necessidade de estabilidade dos nomes das pessoas, em face de suas relações jurídicas permanentes e seguras com o meio social e econômico, razão pela qual deve ser prestigiada a rigidez legal para manter inalterados os nomes atribuídos às pessoas, salvo nas restritas e expressas exceções legais.
4. Apelação conhecida e desprovida.